Tribunal: TJDFT
Processo: 0743244-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual se requereu a imposição de obrigação ao réu de promover a realização de cirurgia eletiva de amigdalectomia e turbinectomia bilateral.
2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento da tutela emergencial para a realização de cirurgia eletiva requer a demonstração de que a espera pela concessão da tutela definitiva pode dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando, assim, o atropelo do rito ordinário da atividade administrativa.
3. Não evidenciados os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, indefere-se a tutela de urgência postulada.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.